Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738623-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROMULO RIBEIRO VIANA REU: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. DECISÃO Trata-se de ação rescisória em que o autor pretende a rescisão do acórdão proferido pela e. 6a Turma Cível/TJDFT, nos autos da apelação cível n. 0711233-46.2021.8.07.0001, com a prolação de novo julgamento, de procedência do pedido de rescisão contratual e restituição do valor de R$ 26.250,00, relativo ao sinal pago em negociação para compra e venda de veículo automotor. O acórdão contém a seguinte ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. CULPA DOS FORNECEDORES. NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CC. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato compra e venda de automóvel com pagamento parcial mediante financiamento, contratado no próprio estabelecimento da venda do bem, é de consumo, e integra, além de comprador e vendedor do bem, agente de financiamento, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o e 54-F, todos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 2. A rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior à contratação demanda a comprovação de culpa da parte contrária à pleiteante, ainda que recíproca. Não havendo tal comprovação, o pedido merece rejeição. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. O artigo 476 do Código Civil dispõe que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Referido dispositivo legal consagra o princípio exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1386970, 07112334620218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021) Afirma o autor que realizou contrato de compra e venda com a requerida, em 14/8/2020, por meio do qual adquiriu o veículo novo T40 1,5L, 16v, ano/modelo 2019/2020, pelo valor de R$79.990,00, pagando o valor de R$ 25.000,00, a título de sinal, acrescido da quantia de R$ 1.250,00, por serviços de despachante; que o veículo não foi entregue e o serviço do despachante não foi finalizado, havendo a necessidade da devolução de tais valores, devidamente atualizados desde o repasse à requerida; que a partir da vigência da Portaria SUNAB n. 59/86, ficaram as empresas vendedoras de veículos obrigadas a devolver aos desistentes da aquisição do bem o valor dado como sinal, sob pena de autuação e multa por aquela autarquia. Por meio do despacho de ID 51318827, foi determinado ao autor que esclarecesse o cabimento da presente rescisória, que se amoldaria a alguma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, declinando-se, com clareza e objetividade, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido rescisório, sob pena de indeferimento da inicial. Na petição de ID 52326273, o autor afirmou que a ação rescisória tinha por fundamento o art. 966, V do CPC, uma vez que a Portaria SUNAB n. 59/86 estaria sendo violada com a não restituição dos valores pagos, sem qualquer contraprestação por parte da requerida. É o breve Relatório, Decido. Inicialmente, cabe assinalar que a ação rescisória, por ser medida judicial extrema, não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. Não deve, portanto, esse instrumento processual ser banalizado para fins de se transmudar em recurso ordinário. Com efeito, é inadmissível a propositura da ação de natureza constitutiva negativa, com cabimento restrito às hipóteses legais, como sucedâneo recursal, a fim de impugnar decisão transitada em julgado. Especificamente quanto à hipótese do art. 966, V, do CPC, o cabimento da rescisória pressupõe que a decisão rescindenda tenha sido proferida com afronta manifesta a uma norma jurídica. A propósito, afirma Daniel Amorim Assumpção Neves que “a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Juspodivm, 2016, p. 1570). A jurisprudência do STJ assinala que “a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos." (AR 4.992/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, DJe de 31/03/2017). No caso, o acórdão rescindendo, ao manter a sentença de improcedência do pedido de rescisão contratual, adotou como fundamento o art. 476 do CC. Em momento algum tratou da Portaria Super n. 59/86, da extinta SUNAB, mesmo porque sequer constou da causa de pedir, não sendo objeto de discussão nos autos. Desse modo, configura evidente inovação argumentativa a alegação genérica de ter havido violação à Portaria SUNAB n. 59/86 (ato normativo editado com fundamento nas já revogadas Leis Delegadas ns. 4 e 5, de 26.9.1962), e que tinha por objetivo disciplinar eventual situação anormal da economia nacional, visando a proteção do consumidor e intervenção no domínio econômico. Ora, não se mostra possível ajuizar ação rescisória para discutir questão que não foi objeto de postulação na petição inicial da ação principal e, consequentemente, não apreciada na decisão rescindenda. A identidade entre a matéria julgada na decisão rescindenda e o pedido formulado na ação rescisória constitui requisito indispensável à sua admissibilidade, o que deixou de ser atendido na hipótese dos autos. A rigor, a petição inicial não se presta a estabelecer o nexo causal entre os fundamentos jurídicos do pedido rescisório e os supostos vícios cometidos pelo acórdão rescindendo, a justificar o cabimento da presente rescisória. Intimado a esclarecer essa questão, o autor apenas repetiu o já contido na petição inicial, em que utiliza, como fundamento para rescisão do acórdão por violação à norma jurídica, o voto do Ministro Castro Meira no REsp. 60700-SC, julgado em 16/5/2004, em contexto fático-jurídico diverso do caso dos autos. Como se vê, diferentemente do alegado pelo autor, a rescisória não comporta cabimento, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, notadamente por não restar demonstrada a manifesta violação à norma jurídica, em que teria incorrido o acórdão que pretende rescindir. Conclui-se, assim, pelo não cabimento da ação rescisória. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 87, IX, RITJDFT, e art. 485, inc. I, do CPC). Custas processuais pelo autor, que fica autorizado a levantar o depósito prévio do artigo 968, II, do CPC. Sem honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora